Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que indeferiu pedido de substituição de penhora de imóvel por fração ideal de outro bem, sob o fundamento de que este se encontra em regime de condomínio, o que dificultaria a expropriação.
2. A parte embargante alegou omissão quanto à análise de dispositivos legais (arts. 805 e 847 do CPC), laudo técnico de avaliação, ausência de oposição da parte contrária e jurisprudência favorável à penhora de fração ideal.
3. Requereu o provimento dos embargos com efeitos modificativos e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no ven. Acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, e a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
5. Avaliar se houve manifestação suficiente sobre os fundamentos legais e probatórios suscitados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Todas as questões suscitadas foram enfrentadas no ven. Acórdão, ainda que não nos exatos termos desejados pela parte.
7. A alegação de deficiência de fundamentação sobre a natureza condominial do bem foi devidamente enfrentada, com destaque para os entraves à alienação judicial de fração ideal.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo incabível a atribuição de efeitos modificativos na ausência de vícios.
9. O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa, conforme entendimento consolidado do STF e STJ sobre o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão hostilizado.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 805, 835, 842, 843, 844, 845, 847, 1.022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.485.889/RS, STJ; Acórdãos 1780200, 1829334, 1941173, 1670343, 1955989, 1952169, 1948913, TJDFT.